Tribunal: TJDFT
Processo: 0718010-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. SENTENÇA DE DIVÓRCIO. OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORREÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO.
I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, a qual visava rescindir acórdão que negou reconhecimento de união estável post mortem. A parte alegou omissão no julgamento sobre a natureza da sentença de divórcio e a necessidade de produção de provas.
II. Questão em discussão: Discute-se a alegada omissão do acórdão embargado quanto ao não enfrentamento da tese de que a sentença de divórcio, por ser posterior ao trânsito em julgado do processo originário, seria equiparada a prova nova. Além disso, questiona-se a falta de manifestação quanto aos dispositivos do Código Civil e do CPC relativos à produção de provas de ofício.
III. Razões de decidir: A tese de que a sentença de divórcio configuraria prova nova foi rechaçada, pois o documento poderia ter sido apresentado no processo originário com a devida diligência. Quanto à produção de provas, reafirmou-se a impossibilidade de utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, especialmente quando o fundamento da decisão se baseia na inadequação da via rescisória.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento aos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.